Tribunal: TJES
Processo: 5036263-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036263-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA EDUARDA LEAO NASCIMENTO CHIAPPANE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. PROBLEMA DE ORGANIZAÇÃO DE SHOW. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: Trata-se de ação de indenização promovida por MARIA EDUARDA LEAO NASCIMENTO CHIAPPANE e RAFAEL PIMENTA FONTES CHIAPPANE em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A, alegando, em síntese, que adquiriram 2 (dois) ingressos para o show da cantora “Taylor Swift”, no valor total de R$ 908,00 (novecentos e oito reais), que seria realizado no dia 19 de julho de 2020. Ocorre que, devido a pandemia da COVID-19, o show foi cancelado. Assim, os valores desembolsados pelo Autor nos ingressos para o show em 07/2020, R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), foram concedidos como crédito no site da empresa realizadora. Em 2023 houve a confirmação de que a cantora realizaria shows no Brasil e os Autores utilizaram o crédito referente ao show cancelado, para adquirir dois ingressos para o show do dia 18/11/2023 (sábado). Ocorre que, quando já estavam no estádio, os Autores receberam a mensagem pelos alto falantes do estádio que o evento havia sido adiado, a nova data para realização seria dia 20 de novembro de 2023 (segunda-feira), contudo, ficaram impossibilitados de irem para a data agendada, por trabalho e estudo. Sendo assim, entende ser devida a responsabilidade por parte da produtora do evento também, visto que o show foi cancelado devido a falta de estrutura adequada, tendo no dia anterior ocorrido uma morte. Assim, requerem a condenação da rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.635,28 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente no pagamento dos seguintes valores: A) Danos morais no valor de R$4.000,00 para cada parte e B) R$3.688,78 a título de restituição de danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No caso, é fato incontroverso que a parte demandante adquiriu ingressos para um show a ser realizado no Rio de Janeiro, efetuando gastos com transporte e alimentação, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pelas rés, visto que já estavam dentro do local do evento, tendo ocorrido a transferência para data que inviabilizou o comparecimento dos autores. Vê-se que as rés sustentam que o reagendamento do evento para 2 (dois) dias após a data originalmente prevista decorreu de condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo. Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela parte a autora, a cidade do do Rio de Janeiro-RJ passava por uma forte uma onda de calor, previsão essa que os organizadores já tinham conhecimento. Somado a isso, a meu ver, ocorreu, pelas rés, falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas. Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento”.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “No caso sub judice, constata-se que a parte autora adquiriu, previamente, ingressos para que a sua filha adolescente participasse de show de cantora internacional, em outro Estado, despendendo gastos consideráveis para o deslocamento até o evento, o qual não ocorreu por falta de organização das requeridas, somente sendo os consumidores comunicadas de tal cancelamento minutos antes do seu início, quando já se encontravam, no estádio. Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a parte Requerente teve suas expectativas quanto ao evento frustradas geradas pelo descaso e à inércia da ré, situação suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor”. Sendo que a condenação exarada no valor de R$8.000,00 encontra-se em conformidade com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)